Tribunal: TJMT
Processo: 1027274-20.2017.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027274-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ANTONIO EDIBERTO PANZZA - CPF: 209.088.491-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRÉVIA DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS PELO PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de cobrança inferior a R$ 10.000,00, conforme parâmetros do Tema 1184 do STF.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a extinção da execução fiscal pela ausência de interesse de agir estava em conformidade com as diretrizes do Tema 1184, considerando a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para adotar providências administrativas indicadas pelo precedente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF exige, antes da extinção de execuções fiscais de baixo valor, a adoção de providências como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo comprovada ineficiência da medida.
4. A extinção prematura da execução fiscal, sem a intimação da Fazenda Pública para adotar essas medidas, afronta o devido processo legal e os princípios da cooperação e da eficiência administrativa.
5. Jurisprudência dos Tribunais de Justiça confirma a necessidade de observância rigorosa das providências do Tema 1184 antes da extinção das execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com a intimação prévia do ente público para adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF.

Tese de julgamento:
"A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para a adoção de medidas administrativas, sob pena de afronta ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 9º, caput, 10 e 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.12.2022 (Tema 1184); TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13.0324; TJ-SP, Apelação Cível nº 0502949-92.2007.8.26.0066.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, na Execução Fiscal proposta em face de
ANTÔNIO EDIBERTO PANZZA
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF, em razão da falta de adequação da fazenda pública à Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, isso porque, o juiz singular não aplicou adequadamente as determinações contidas na Resolução n. 547 do CNJ, arguindo violação do devido processo legal e princípios da cooperação e da decisão não surpresa, previstos nos artigos 9°, caput, e 10, ambos do CPC.

Assevera a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico, apto a caracterizar o “baixo valor”.

Pondera, ainda, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Por fim, ressalta que
“a última manifestação do exequente ocorreu em 28/05/2024, evidenciando que não houve o transcurso de um ano sem movimentação útil no processo”
. Ademais, menciona que
“a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, enseja, nos termos da legislação aplicável, a suspensão da ação de execução fiscal e não sua extinção”
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – por ausência do interesse de agir -, em razão da cobrança inferior à R$ 10.000,00.

Na origem, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário representado pelas CDA's n. 1134733, 1008747, 1490274 e 1357718, no valor de R$ 7.530,91 (sete mil quinhentos e trinta reais e noventa e um centavos), o qual foi considerado pelo juízo
a quo
de pequeno valor, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

O recurso deve ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Importa destacar que, diante do entendimento desta E. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo é necessária a intimação prévia da Fazenda Pública para adotar as medidas do Tema 1184.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

In casu
, o juiz singular não observou o precedente obrigatório ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de suspender a execução fiscal para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a)
tentativa de conciliação ou de solução administrativa
; e (b)
protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e São Paulo decidem:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 -
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024) (g.n.)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025